Tribunal: STF
Processo: Rcl 89743
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-ED-AIRR - 0000084-72.2018.5.14.0416, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] a decisão reclamada deixou de observar o  entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e  do RE 706.931 (Tema 246 da repercussão geral), no sentido de que “O inadimplemento  dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento,  seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93.” (doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que o entendimento do acórdão reclamado:

[...]  viola o art. 37, §6º, da CF/88,  bem como aquilo que restou decidido quando do julgamento da ADC nº 16/DF e do  Tema 246/STF, tendo em vista que houve por bem entender pela configuração da  responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando, única e exclusivamente com base  na ausência de provas apresentadas pelo Estado do Acre interpôs Recurso  Extraordinário.
[...] In casu, a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do  Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o  simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a  administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda  não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa  prestadora de serviços (doc. 1, pp. 5-6). 

Segundo sustenta:

[...] os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo TST  acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que  restou decidido na ADC 16/DF e no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de  que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática,  devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do  contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se  depreende das decisões acima transcrita, na medida em que as decisões reclamadas  declaram a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos  indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de  fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos  impagos.   
Com efeito, os acórdãos deixaram claro que a culpa imputada ao Estado do  Acre decorreu do fato de que este realizou a contratação, mediante devido procedimento  licitatório, de cooperativa, vinculando a responsabilidade do Estado diretamente aos  direitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviço (doc. 1, p. 9). 

Conclui:

[...] Da decisão ora reclamada colhe-se a conclusão de que a responsabilidade  subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de  culpa, ao fundamento de que inexiste qualquer prova de fiscalização do contrato por  parte da Administração Pública, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento  da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela  culpa in vigilando, o que contraria o teor das razões de decidir no julgamento do Tema  246 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.   
Nesse contexto, a referência feita pelo TST à culpa comprovada na espécie,  longe de se coadunar, não atende à exigência firmada por essa e. Suprema Corte no  julgamento do leading case (Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral), o que  indica o não cumprimento da tese firmada (doc. 1, p. 10).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido formulado na reclamação com a  finalidade de cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida em  observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA  DA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE  COOPERATIVA FRAUDULENTA. CULPA IN  ELIGENDO CONFIGURADA. TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na  vigência da Lei 13.467/2017 exige que a  causa ofereça transcendência com  relação aos reflexos gerais de natureza  econômica,  política,  social  ou  jurídica, a qual deve ser analisada de  ofício e previamente pelo Relator  (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do  RITST). Ausente a transcendência o  recurso não será processado. A matéria  diz respeito à condenação do Ente da  Administração Pública ao pagamento das  verbas inadimplidas pela prestadora de  serviços.  A  causa  apresenta  transcendência política, uma vez que a  responsabilização  subsidiária  da  Administração Pública pelos créditos  trabalhistas dos terceirizados teve a  Repercussão Geral reconhecida pelo  Supremo Tribunal Federal (Tema 246). Não  obstante  reconhecida  a  transcendência política, no caso,  o  Tribunal Regional reconheceu que,  apesar de ter sido realizado certame  licitatório para a contratação da  prestadora de serviços, o Estado, mesmo  ciente das irregularidades em fraude à  legislação trabalhista praticadas pela  cooperativa, contratou a entidade, cuja  atuação não estava pautada pelos  princípios que regem o cooperativismo,  mas em fraude à legislação trabalhista  e precarização do trabalho, pois  utilizava de mão de obra subordinada,  inexistindo iniciativa do ente público  para  apurar  denunciadas,  as  dando  irregularidades  margem  à  caracterização da responsabilidade civil. A responsabilidade subsidiária  foi atribuída ao Reclamado sob o  entendimento de que o comportamento  culposo do ente público restou  configurado porque este foi negligente  quanto ao dever de cautela, uma vez que  contratou a prestação de serviços pela  cooperativa que é dirigida pelas mesmas  pessoas  desde  configurando  a  quase  sua fundação,  uma  empresa  familiar, a sua gestão não é democrática  e atua arregimentando trabalhadores que  não  auferem  retorno  financeiro  diferenciado, realidade que o Estado  não poderia ignorar em face das ações  judiciais que já foram ajuizadas contra  a  cooperativa  por  trabalhadores  individualmente e pelo Ministério  Público do Trabalho.  A decisão regional  está em  consonância  com  a  jurisprudência desta c. Corte Superior, no sentido de se impor ao tomador de  serviços integrante da Administração  Pública a responsabilidade solidária, a  qual deixa de ser aplicada no presente  caso pela vedação de reformatio in  pejus. O recurso de revista não pode ser  processado, nos termos do § 7º do artigo  896 da CLT. Agravo de instrumento de que  se conhece e a que se nega provimento (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).

Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] Nas razões do recurso denegado o Estado Reclamado  alega que o v. acórdão regional, ao reconhecer fraudulenta a cooperativa  de trabalho contratada para a prestação de serviços e responsabilizar  de forma subsidiária o ente público, violou os artigos 37, § 6º, da CF,  3º, 442, da CLT, 2º, 4º, II, 10, da Lei 12.690/2012, 71, § 1º, da Lei  8.666/93, contrariou a Súmula 331, IV, do TST, o decidido na ADC 16 e  divergiu de outros julgados, uma vez que havia apenas a prestação de  serviços de forma coordenada pelos cooperados, sem a configuração da  subordinação típica da relação de trabalho, e a subsidiariedade foi  atribuída sem a comprovação da falha ou da falta de fiscalização pela administração pública. 

Consoante os trechos do acórdão regional indicados  pelo Recorrente, o Tribunal Regional entendeu que, apesar de ter sido  realizado certame licitatório para a contratação da prestadora de  serviços, o Estado contratou uma cooperativa fraudulenta, cuja atuação  não estava pautada pelos princípios que regem o cooperativismo, mas em  fraude à legislação trabalhista e precarização do trabalho, pois  utilizava de mão de obra subordinada. 
Concluiu que a responsabilidade subjetiva da  administração pública "in contrahendo", na modalidade "in eligendo",   está evidenciada nos termos dos arts. 186 e 927 do CCB pela circunstância  de o Estado ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta,  causando dano ao trabalhador que prestou serviços ao desabrigo dos  direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo  iniciativa do ente público para apurar as irregularidades denunciadas,  dando margem à caracterização da responsabilidade civil.
Além disso, em trecho do v. acórdão não indicado pelo  Estado Réu, verifica-se que o Tribunal Regional reconheceu a contratação  de cooperativa fraudulenta porque a cooperativa é dirigida pelas mesmas  pessoas desde a sua fundação, configurando quase uma empresa familiar, a sua gestão não é democrática e atua arregimentando trabalhadores que  não auferem retorno financeiro diferenciado, realidade que o Estado não  poderia ignorar em face das ações judiciais que já foram entabuladas  contra a cooperativa por trabalhadores individualmente e pelo Ministério  Público do Trabalho. 
Nesse contexto, o Reclamado não consegue demonstrar  de forma analítica as violações indicadas, uma vez que evidenciada a  responsabilidade do ente público, por culpa in eligendo. 
Além disso, a decisão recorrida está em consonância  com a jurisprudência desta c. Corte Superior, no sentido de que a  contratação irregular de trabalhador mediante falsa cooperativa de  trabalho implica a ilicitude da terceirização, por caracterizar fraude  à legislação trabalhista, e impõe ao tomador de serviços integrante da  Administração Pública a responsabilidade solidária, a qual deixa de ser  aplicada no presente caso pela vedação de reformatio in pejus [...].
O recurso de revista não pode ser processado, nos  termos do § 7º do artigo 896 da CLT. 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de  Instrumento (doc. 6, pp. 15-19 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] No presente caso, apesar de ter sido realizado certame licitatório com vistas à contratação da prestadora de serviços em escolas públicas, conforme é possível dessumir da análise dos autos, a realidade é que o ESTADO DO ACRE incorreu na contratação de uma entidade cooperativa fraudulenta, cuja atuação não estava pautada pelos princípios que regem o cooperativismo, tendo o Ente Público se beneficiado de mão de obra marcada pela fraude à legislação trabalhista, caracterizando a culpa "in contrahendo", na modalidade "in eligendo".
Insta salientar que as cooperativas participam de licitações públicas com vantagem em relação às sociedades empresariais, pois estão desobrigadas dos encargos trabalhistas, e justamente por isso deveriam ser melhores fiscalizadas, em relação ao cumprimento dos princípios e requisitos da Lei nº 12.690/2012, como por exemplo, a presença de gestão democrática, a participação econômica dos membros, a preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e a não precarização do trabalho.
A cooperativa, ademais, "não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada", consoante prescreve o art. 5º da Lei nº 12.690/2012 e no caso em tela, com visto, a reclamante atuava como auxiliar de serviços gerais para atender a demanda contratada pelo ESTADO DO ACRE, com flagrante subordinação, pois permaneceu na mesma atividade, prestando serviço ao Ente Público, em apenas dois postos de trabalho, sem liberdade para atuação de forma diversa, devendo seguir estritamente as determinações da cooperativa quanto ao local e jornada de trabalho, tudo com vistas a atender ao serviço contratado.
Além disso, bastava ao Ente Público ser mais diligente para constatar que a cooperativa é dirigida pelas mesmas pessoas desde a sua fundação, quase uma empresa familiar, não havendo gestão democrática, e que a entidade atua arregimentando trabalhadores, que não auferem retorno financeiro diferenciado, para atender a mão de obra licitada pelo ESTADO DO ACRE, realidade que não poderia a Administração Pública ignorar, haja vista as inúmeras contratações realizadas com a COOPSERGE e mais ainda, as ações judiciais que já foram entabuladas contra a cooperativa, por trabalhadores individualmente e pelo próprio Ministério Público do Trabalho.
A responsabilidade da Administração Pública resta evidenciada, enfim, pela circunstância de ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta, causando dano a trabalhadora, que prestou serviços ao desabrigo dos direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo iniciativa por parte do Ente Público para apurar as irregularidades denunciadas, dando margem à caracterização da responsabilidade civil subjetiva, consoante os termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil: [...].
Remata-se afirmando que diante dos princípios da dignidade de pessoa humana e da valorização social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV), bem como da proteção do trabalhador, parte hipossuficiente, não seria admissível eximir o Ente Público da responsabilidade subsidiária, devendo assim responder pelas verbas trabalhistas sonegadas ao trabalhador pela primeira reclamada/recorrente.
[...] Dessa forma, o recorrente (segundo reclamado) é responsável pela integralidade das verbas a que foi condenada a primeira reclamada, incluindo-se as férias, 13º salários e multa do art. 477, §8º, da CLT, visto que não se trata de imputação da responsabilidade em decorrência de vínculo empregatício direto, mas sim da sua condição de responsável subsidiário, que se beneficiou da mão de obra da recorrida.
Desse modo, nega-se provimento ao recurso ordinário interposto pelo segundo recorrente (ESTADO DO ACRE). (Doc. 3, pp. 21-24 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de que o ente público agiu com culpa in eligendo ao celebrar contrato de “terceirização com uma cooperativa fraudulenta” (doc. 3, p. 22), sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).


DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator